Tribunal: TJES
Processo: 5005600-20.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005600-20.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: HELIONE BACOVIS LOBO LEITE

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMEN
TA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO D
A
AUTOR
A
.
FRAUDE
DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. R
EPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
No caso em apreço, consoante a conclusão externada pelo Magistrado sentenciante, restou
“Caracterizado (...) o ato ilício e o nexo de causalidade, notadamente porque o requerido, ao não adotar as cautelas necessárias nesses tipos de operações, faltou com o mínimo de segurança que razoavelmente se espera de instituições que atuam em operações de empréstimos. A ineficiência do demandado resultou na elaboração de contrato com o qual a requerente não anuiu”.

2.
Assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de que as partes retornem ao
status quo ante
as contratações fraudulentas, sob pena de enriquecimento sem causa. Para tanto, deve-se considerar o montante total dos empréstimos contratados, que foram creditados em conta, e os valores efetivamente pagos pela autora, corrigidos monetariamente a partir do desembolso pelas partes, e, ao final, compensados. Em caso de eventuais diferenças, estas devem ser arcadas pela parte que remanescer devedora, o que deve ser averiguado em sede de liquidação de sentença.

3.
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

4.
No presente caso, é devida a devolução em dobro do indébito, uma vez que os descontos foram realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021), não merecendo reforma a r. sentença neste ponto.

5.
A situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de dano presumido. Dano moral configurado.

6.
O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, estando, inclusive, aquém daquele geralmente aplicado por este Sodalício em hipóteses idênticas.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005600-20.2021.8.08.0021

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

APELADA: HELIONE BACOVIS LOBO LEITE

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
B
ANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
em face da r. sentença de ID nº 7181074 que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais
proposta por
HELIONE BACOVIS LOBO LEITE,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, da seguinte forma:

“Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na exordial, para:

(i) declarar a inexistência dos débitos relativos aos contratos de empréstimos n. 017062280-0 (firmado em 18/05/2021), n. 017062309-2 (firmado em 18/05/2021) e n. 017105438-5 (firmado em 25/05/2021) e do contrato de cartão de crédito consignado n. 0036963550001 (ID 11893283) e, a um só tempo, confirmar a tutela de urgência deferida no ID 13351245, determinando que o réu se abstenha, em definitivo, de efetivar quaisquer descontos no benefício previdenciário da autora provenientes dos contratos objeto desta lide;

(ii) condenar o demandado a restituir, em dobro, os descontos efetuados, até o trânsito em julgado deste pronunciamento judicial, no benefício previdenciário da demandante, sobre os quais deverão incidir juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil, e correção monetária, a partir dos respectivos descontos, pelos índices da ECGJES;

Julgo parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, para condenar o réu ao pagamento de indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de mora a contar do evento danoso, ou seja, data em que efetuado o primeiro desconto em folha da requerente, no percentual de 1% (um por cento) ao mês (Súmula 54, do STJ), e correção monetária a contar do presente arbitramento, pela tabela da ECGJES (Súmula, 362, do STJ).

Rejeito a aplicação das penas da litigância de má-fé.

Face a sucumbência em menor grau da autora, condeno o requerido ao pagamento das custas/despesas processuais e em honorários advocatícios da demandante, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do parágrafo único, do art. 86 e do art. 85, § 2°, ambos do CPC.”

Em suas razões (id 7181077), a instituição financeira pugna pela reforma da r. sentença, sustentando, em síntese, que

(i)
é devida a compensação dos valores depositados em favor da recorrida com aqueles que devem restituídos;
(ii)
é inaplicável a repetição em dobro do indébito;
(iii)
é indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; e
(iv)
subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido.

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação ajuizada por
HELIONE BACOVIS LOBO LEITE
, ora recorrida,

em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A,
ora recorrente, por meio da qual relata, em síntese, que, ao receber seu benefício do INSS, verificou a existência de quatro descontos mensais, que perfazem o montante de R$ 2.045,35 (dois mil, quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), referentes a suposta contratação de cartão consignado.

Segue narrando, ainda, que ao compulsar o extrato mensal de seu benefício, foi surpreendida com três créditos em conta referentes a contratações de empréstimos consignados (nrs. 017105438, 017062280, 017062309) junto ao banco requerido, bem como o suposto contrato de cartão de nº 0036963550001.

Sustenta a autora, então, que o requerido vem realizando descontos indevidamente em seu benefício previdenciário, e que jamais solicitou/contratou tais serviços.

Diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda, pugnando pela (i) declaração de inexistência de débito em relação aos contratos de empréstimos consignados (nrs. 017105438, 017062280 e 017062309) e o contrato de cartão de crédito de nº 0036963550001; (ii) condenação do requerido ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral; (iii)
"restituição em dobro das parcelas já descontadas, bem como as que forem descontadas no curso do processo"
.

Após a instrução processual, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos já relatados.

Foi em face do referido
decisum
que o requerente interpôs o recurso de apelação que passo a apreciar.

Pois b
em.
Como cediço, as fraudes bancárias consistem em hipóteses de fortuito interno, inerente às atividades das Instituições Financeiras, de modo que devem as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude, sob pena de responder pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.
(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
(grifei)

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

No caso em apreço, consoante a conclusão externada pelo Magistrado sentenciante, restou
“Caracterizado (...) o ato ilício e o nexo de causalidade, notadamente porque o requerido, ao não adotar as cautelas necessárias nesses tipos de operações, faltou com o mínimo de segurança que razoavelmente se espera de instituições que atuam em operações de empréstimos. A ineficiência do demandado resultou na elaboração de contrato com o qual a requerente não anuiu”.

Nesse cenário, assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de que as partes retornem ao
status quo ante
as contratações fraudulentas, sob pena de enriquecimento sem causa. Isto é, diante da comprovação de que a instituição financeira promoveu o depósito de valores consignados em conta bancária à disposição da requerente, torna-se possível a compensação com àqueles que devem ser restituídos

Para tanto, deve-se considerar o montante total dos empréstimos contratados, que foram creditados em conta, e os valores efetivamente pagos pela autora, corrigidos monetariamente a partir do desembolso pelas partes, e, ao final, compensados. Em caso de eventuais diferenças, estas devem ser arcadas pela parte que remanescer devedora, o que deve ser averiguado em sede de liquidação de sentença.

No tocante à devolução em dobro, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante no sentido de que “
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

A despeito de precedentes anteriores, extrai-se do novo entendimento que nas pretensões de repetição de indébito relativo às cobranças indevidas em relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro do valor prescinde da comprovação da má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Contudo, vale acrescentar que, “
A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022).

Assim, no presente caso, é devida a devolução em dobro do indébito, uma vez que os descontos foram realizados após o mês da publicação do EREsp n. 1.413.542/RS (março/2021), não merecendo reforma a r. sentença neste ponto.

Por fim, é evidente o abalo moral experimentado pela autora, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente do banco requerido, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico da requerente, modificando seu estado anímico.

Nesse aspecto, diante da análise do tema, vale ressaltar que a situação fática independe de demonstração do abalo moral sofrido, uma vez que trata-se de
dano presumido
, conforme o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SER IMPUTADO AO AUTOR. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA NOS DANOS MATERIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA PRIMEVA QUANTO AOS JUROS DE MORA. 1. A prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute aos requeridos a prova da existência da relação jurídica.
2. Conforme jurisprudência pátria, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em benefício previdenciário da autora, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
3. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. (...)
(TJES; Apl 0018701-55.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019)
(grifei)

Firme nessa compreensão, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, estando, inclusive, aquém daquele geralmente aplicado por este Sodalício em hipóteses idênticas. Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR Carlos DE Souza FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3.
Quantum indenizatório - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
4. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Precedentes. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0003982-29.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021)
(grifei)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. MODULAÇÃO PELO C. STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Dada a irrefutabilidade dos fatos constitutivos do direito da apelada e, não se desincumbindo o apelante do ônus da prova quanto efetiva contratação, não se justifica o pedido de reforma direcionado à condenação de reparar os danos invocados, pela falta de juridicidade da dívida questionada, sobrelevando-se correta a condenação que determinou a restituição dos valores decorrentes dos indevidos descontos efetuados. 2. A restituição em dobro, conforme consignado em sentença, apesar de mantida,
vez que não se trata de engano justificável
, deve observar os marcos temporais estabelecidos pelo c. STJ nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ou seja, somente pode ser aplicável a cobranças realizadas após a data da publicação do aludido julgado. 3. Considerando que não restou inequivocamente comprovada a efetiva disponibilização da quantia, resta inviabilizado o pedido de compensação. 4. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais. 5.
Na linha dos julgados deste Sodalício acima colacionados, considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
6. Recurso parcialmente provido.
(TJES; AC 0009839-81.2018.8.08.0014; 4ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, J. 20.04.2023)
(grifei)

Outrossim, por se tratar de questão de ordem pública, ressalto que sobre o montante da indenização por danos morais, deve incidir correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, tão somente para consignar que é possível a compensação dos valores creditados em conta bancária da autora com àqueles que devem ser restituídos pela instituição financeira.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.